Tribunal: TJDFT
Processo: 0753811-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0753811-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERT ALVES BARBOSA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ em favor de ROBERT ALVES BARBOSA, preso preventivamente no âmbito da Ação Penal no 0703241-07.2021.8.07.0010, com fundamento nos artigos 312 e 413, § 3o, do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria mantido a prisão em questão (Num. 67573624). A Impetrante afirma que, quanto ao ora Paciente, não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, o que conduz, obrigatoriamente, à revogação do decreto prisional, com fulcro no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Aduz a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, pois o Magistrado teria apenas mencionado os dispositivos legais, sem fundamentar sua aplicação. Alega que a conduta foi praticada em legítima defesa e o Paciente é réu primário, possui residência e emprego fixos, o que é suficiente para a revogação do decreto de prisão provisória. Sustenta a Impetrante que a liberdade do Paciente não coloca em risco a manutenção da ordem pública ou a instrução e criminal, não se revelando qualquer prejuízo à aplicação da lei penal. Eventualmente, postula a aplicação das mediadas cautelares previstas nos incisos I, III, IV, V e IX do art. 319 do CPP em substituição à prisão preventiva. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Pleiteia a concessão da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, bem assim a posterior confirmação no julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do CPP. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão na qual se manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Inicialmente, quanto à afirmada carência de fundamentação, entendo que a fundamentação lançada pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, ao manter a prisão preventiva do ora Paciente, é suficientemente apta a cumprir as exigências legais e constitucionais de fundamentação das decisões judiciais. Nesse contexto, passa-se a reproduzir o inteiro teor da decisão em referência, proferida em 19/12/2024: “Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (nova redação), passo ao reexame da prisão cautelar imposta nestes autos ao acusado ROBERT ALVES BARBOSA. Decido. Cuida-se de feito em que a prisão preventiva do acusado foi decretada por este Juízo, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por decisão proferida em 30/3/2021 (autos n. 0702213-04.2021.8.07.0010) O mandado de prisão expedido foi cumprido somente em 7/10/2024 (ID 213707474). Não existe qualquer fato novo que justifique a modificação do status libertatis do acusado. No mais, não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do acusado. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar. Tendo em vista a gravidade concreta da conduta em tese praticada, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Também não há que se falar em excesso de prazo na prisão do acusado. A instrução do feito já foi finalizada, o acusado foi pronunciado, estando o feito aguardando a apresentação de razões do recurso em sentido estrito interposto pelo acusado e sua defesa. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado. Anote-se para fins de controle. Intimem-se. Santa Maria/DF, datado e assinado eletronicamente.” (Num. 67573624 - Págs. 2/3) A toda evidência, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a conduta do Paciente, preso preventivamente em razão do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, diversamente do que afirma a Impetrante, encontra-se satisfatoriamente demonstrada desde a fase policial. Nesse diapasão, estando evidenciada a gravidade do delito imputado ao Paciente, há a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Noutro descortino, o referido quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente é de extrema gravidade. Com efeito, a alegação de primariedade técnica do Paciente, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Por todo o exposto, a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o MM. Juiz a quo, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial